Tribunal: STF
Processo: ARE 1480736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR – PROMOÇÃO NA CARREIRA – CRITÉRIO DE MERECIMENTO – PROCESSO CRIMINAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE. -A restrição imposta à promoção com direitos retroativos nas hipóteses de absolvição (por inexistência de prova suficiente para aplicação da sanção ou para condenação, ou por prescrição), artigo 203, §3º da Lei nº 5.301/69 somente ocorre na promoção por merecimento. - Cessado o impedimento para a promoção por merecimento, a retroatividade somente se aplica em casos que a parte foi absolvido, o que não ocorre na transação penal.



    V.V.APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURNÇA - OFICIAL MILITAR - TRANSAÇÃO PENAL - PROMOÇÃO DE PRAÇA - RETROAÇÃO DEVIDA. - Não encontra óbice a promoção retroativa, o oficial militar que cumpriu as condicionantes da transação penal em face de restar extinta a punibilidade, a teor do que dispõe o § 1º artigo 203 da Lei nº 5.301/69



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Depreende-se da petição inicial que o autor pretendeu, inicialmente, a declaração de retroatividade da promoção que devida.



    Cumpre destacar que a lei 5.301/69, que contém o Estatuto do Pessoal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, assim dispõe : (...)



    Ocorre que no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, Processo nº 1.0024.12.020184-3/002 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “ou por prescrição” contida no §3º do artigo 203 da Lei Estadual nº 5.301/69 (...)



    Cessado o impedimento para a promoção, em razão da prescrição da pretensão punitiva, diante da declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou por prescrição” contida no parágrafo terceiro surge o direito à promoção com retroação, nos termos do artigo 203, §§1º e 3º, da Lei nº 5.031/69 (...)



    Importante ressaltar que a restrição imposta à promoção com direitos retroativos nas hipóteses de absolvição (por inexistência de prova suficiente para aplicação da sanção ou para condenação, ou por prescrição), artigo 203, §3º da Lei nº 5.301/69, somente ocorre na promoção por merecimento.



    No caso e análise, verifica-se ser a questão de merecimento em função de ter a parte participado de curso onde foi aprovado e, portanto, merecedor da promoção.



    Quanto a questão da absolvição ou transação penal, considero que com acerto ponderou o magistrado singular que a transação não significa absolvição nem prescrição da pretensão punitiva, e sim o reconhecimento da prática de um delito, que confessado permite ser minimizada a pena através da transação, tanto o é que a decisão é meramente homologatória.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente